Tribunal: STF
Processo: RE 1569964
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DE PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO ENTRE JULHO DE 2013 A JANEIRO DE 2017. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 26-A DA LEI Nº 13.670/18. UTILIZAÇÃO DO E-SOCIAL. APLICAÇÃO ÀS COMPENSAÇÕES POSTERIORES À DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.



    1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, através da qual se objetiva ter assegurado o direito de compensar débitos previdenciários vincendos, bem assim das contribuições do PIS e COFINS, com créditos oriundos das próprias contribuições do PIS e da COFINS decorrentes de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da impetrante, especificamente aqueles apurados no período entre julho de 2013 a janeiro de 2017.



    2. Em suas razões, a empresa impetrante defende, em apertada síntese, que:



    a) é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é, entre outros, o comércio varejista de combustíveis e seus derivados;



    b) relativamente às receitas de suas vendas, vem recolhendo as contribuições sociais para o PIS (Programa de Integração Social) e para a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) na sistemática não cumulativa;



    c) por este regime de tributação (não cumulatividade) é permitida a utilização de créditos dos referidos tributos, calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da Impetrante, na compensação com as contribuições apuradas ao final de cada mês, nos termos do inciso IV, do art. 3º, da Lei 10.637, de 2002, e do inciso IV, do art. 3º, da Lei 10.833, de 2003;



    d) com a recente alteração promovida pela Lei 13.670, de 30 de maio de 2018, foi revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457, de 2007 - que anteriormente impedia a utilização e aplicação do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, às contribuições previdenciárias;



    e) no entanto, a nova Lei 13.670, de 2018, inseriu o art. 26-A, segregando as compensações previdenciárias entre aquelas vinculadas ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), e aquelas que utilizam as regras gerais. Estabeleceu-se, portanto, uma vantagem infundada às empresas que já utilizam o eSocial;



    f) a nova sistemática permitiu, injustamente, que apenas as empresas aderentes ao eSocial possam valer-se da regra de compensação entre créditos de tributos federais com débitos de contribuições sociais previstas na Lei 8.212, de 1991, embora atualmente a regra não seja aplicada para todos, além do programa não estar inteiramente implementado e em funcionamento no âmbito da Receita Federal do Brasil;



    g) tanto o art. 26-A da Lei 11.457, de 2007, como o inciso XIX do art. 76 da IN 1.717, de 2017, violaram expressamente o princípio constitucional da isonomia, da não cumulatividade e da segurança jurídica.



    3. O art. 74 da Lei 9.430/1996, na redação anterior à modificação introduzida pela Lei 13.670/2018, prescrevia que "o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão."



    4. A Lei 13.670/2018, ao introduzir o art. 26-A à Lei 11.457/2007, promoveu alteração no sentido de permitir a compensação de créditos tributários somente aos contribuintes que utilizarem o E-social para apuração das referidas contribuições, desde que restrita a débitos e créditos posteriores à utilização do e-social, proibindo, desta forma, a compensação dos créditos e débitos apurados em período anterior ao ingresso do sujeito passivo no referido sistema.



    5. A compensação, como forma de extinção do crédito tributário, prevista no artigo 170 do CTN, deve obedecer à lei vigente no momento do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (STJ, REsp 1.164.452 - MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 25.08.2010). Assim, a Lei 13.670/2018 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação.



    6. Não se vislumbra ofensa ao princípio da confiança e da segurança jurídica, porque o crédito apurado pelo contribuinte é passível de restituição pelas formas previstas na legislação de regência. Também não há ofensa ao princípio da anterioridade, porque não se trata de instituição ou aumento de tributo, tampouco isenção tributária, mas, sim, de modificação da forma de extinção do crédito tributário por meio de compensação, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da alteração legislativa, quanto ao disposto no art. 150 da CF/88. Tampouco há ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que se está tratando desigualmente contribuintes que se encontram em situações desiguais. (TRF5, 2ª T., PJE 0810390-19.2018.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 18/06/2019).



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente